Tribunal: TJSP
Processo: 2000053-31.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Precatório – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento – Parcelamento conforme art. 33 da ADCT – Não se opera a prescrição se o credor efetiva diligências nos autos para o recebimento da diferença devida – Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Precatório – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro - Saldo devedor - Insuficiência no pagamento – Parcelamento conforme art. 33 da ADCT – Não se opera a prescrição se o credor efetiva diligências nos autos para o recebimento da diferença devida – Atraso e insuficiência no pagamento por parte da executada - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente e em atraso da moratória – Índices vigentes à época de cada pagamento parcial – Sentença de improcedência dos dos embargos mantida – Recurso desprovido.